Tribunal: STF
Processo: ADI 2483
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-02
Data de publicação: 2002-10-02

Ementa:
EMENTA:  - DIREITO CONSTITUCIONAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO I DO § 2º DO ART. 77
DA CONSTITUIÇÃO DO PARANÁ (COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 09, DE 13 DE JUNHO DE 2001) QUE DISPÕE
SOBRE A ESCOLHA DE CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO § 2º DO ART. 73 C/C ART. 75 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR (ART. 170, § 1º, DO RISTF).
1.   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO, EM FACE DOS PRECEDENTES DO
S.T.F.
2.   "PERICULUM IN MORA" TAMBÉM RECONHECIDO.
3.   MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, PARA SE
SUSPENDER A EFICÁCIA DA NORMA IMPUGNADA.
4.   A.D.I. CONHECIDA APENAS QUANTO A ESSA IMPUGNAÇÃO, POIS, NO MAIS,
O PEDIDO ESCAPA AO ÂMBITO DO CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE.